Tribunal: STF
Processo: ACO 1767
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração no agravo interno em ação cível originária. Pretensão meramente infringente.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.